Tribunal: TJDFT
Processo: 0006058-61.2016.8.07.0010
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESCISÃO CONTRATUAL POR INICIATIVA DO COMPRADOR. PERCENTUAL DE RETENÇÃO DE 10%. APLICABILIDADE. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A relação jurídica é de consumo quando as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, já que a empresa ré comercializa, no mercado de consumo, bem imóvel adquirido pela autora como destinatária final.

2. O princípio do pacta sunt servanda cede lugar ao princípio da relatividade do contrato quando existentes cláusulas abusivas, de modo a assegurar o equilíbrio da relação contratual, nos termos do art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor e o art. 413 do Código Civil. 3.1. A ideia absoluta de que o contrato faz lei entre as partes pode ser flexibilizada em face da dignidade da pessoa humana e da solidariedade social, valores que devem nortear não só as relações públicas, mas também as que são compostas apenas por particulares.

3. A jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça tem se consolidado no sentido de reputar adequada a retenção de, tão somente, 10% (dez por cento) dos valores pagos, nos casos em que a rescisão do contrato tenha se dado por iniciativa do promitente comprador, levando-se em consideração que a vendedora fica com a propriedade do imóvel, podendo renegociá-lo.

4. Em face da irretroatividade da lei civil previsto no inc. XXXVI, art. 5o, da Constituição Federal e artigos 1o e 6o da LINDB, as disposições da Lei no 13.786/2018 (lei do Distrato) não podem ser aplicáveis aos negócios celebrados anteriormente (caso dos autos).

5. Em se tratando de rescisão contratual por iniciativa do comprador, o termo inicial dos juros de mora é do trânsito em julgado da sentença que determina a restituição dos valores pagos.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.